Tribunal: TJSP
Processo: 0000226-95.2015.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Uso de documento público falsificado – Autoria, materialidade e tipicidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Penas e regime aberto bem aplicados – Aplicação de uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, diante da ausência de fundamentação da r. sentença para adotar solução mais gravosa – Requisitos do artigo 44 do CP preenchidos – Recurso parcialmente provido.